Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731002-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUANA DA COSTA MORAES REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO D E C I S Ã O “Petição Cível” apresentada por Luana da Costa Moraes, em razão de prévia interposição de recurso de apelação contra a sentença declinatória de competência para a Comarca do Estado do Rio de Janeiro prolatada nos autos 0700546-05.2024.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF), ainda pendente de distribuição. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da sentença de revogação da tutela provisória. Eis o teor da sentença prolatada nos autos originários: Trata-se de ação de anulação, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUANA DA COSTA MORAES em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte autora que prestou concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo que obteve aprovação, aguardando eventual nomeação. Alega, em síntese, que a questão 31 do citado certame é nula, devendo ser-lhe conferida a referida pontuação, tendo em vista que o conteúdo exigido, especialmente no item “e”, extrapola o previsto em edital, causando-lhe prejuízo em sua classificação. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e da tutela de urgência para que lhe seja atribuída a pontuação referente à questão objeto da demanda, com a consequente retificação da nota na listagem de candidatos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência. A decisão proferida no ID 183233561 deferiu a gratuidade de justiça à autora, bem como concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar aos requeridos que seja atribuída a pontuação da autora no concurso para provimento de cargos de técnico de atividade judiciária do TJRJ, Edital no 1 –TJRJ, de 27 de fevereiro de 2020, referente à questão 31, tendo em vista sua nulidade decorrente da ausência de previsão do conteúdo no edital, com a consequente retificação da nota e classificação na listagem de candidatos aprovados, no prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 20.000,00, sem prejuízo de recrudescimento na eventual hipótese de recalcitrância. Citado, o réu, CEBRASPE, inicialmente, informou no ID 185517541 que: “deu efetivo cumprimento a decisão, atribuiu a pontuação referente a questão 31 a candidata, e a reclassificou no resultado final do certame. A candidata obteve 53,00 pontos e restou classificada na posição 109a, conforme relatório de situação em anexo. Informa ainda, ter sido apenas o executor do certame, não tendo qualquer competência acerca de reserva de vaga, nomeação e posse de candidatos aprovados”. No ID 186351275, apresentou contestação, na qual, em sede de preliminar, arguiu: (i) a improcedência liminar do pedido, sob a tese de que é vedado ao Poder Judiciário modificar as avaliações realizadas pela banca examinadora, bem como determinar a alteração da nota na prova objetiva e, consequentemente, a classificação da autora no certame; (ii) a imprescindibilidade de formação do litisconsórcio passivo necessário para a citação de todos candidatos aprovados e classificados do certame, sob pena de nulidade da sentença; (iii) a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e Territórios, sob a tese de que nos termos do artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC: “É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de: reparação de dano”. No mérito, sustentou que o edital é a lei do concurso e pontuou sobre a legalidade dos critérios estabelecidos para a avaliação da prova objetiva e da manutenção do gabarito oficial do item questionado pela autora, pela ausência de vícios, bem como sobre a autonomia da banca examinadora na correção das provas aplicadas em concurso público e da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, apresentou contestação no ID 187346338. Na oportunidade, suscitou a incompetência absoluta do juízo, sob a tese de que a competência das Varas Cíveis do Distrito Federal não abrange as atribuições conferidas pela Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro aos seus Juízos das Fazendas Públicas. No mérito, alegou que a discussão acerca do gabarito oficial, quanto ao acerto das respostas ou razoabilidade das questões, representa indevida substituição da Administração (Banca Examinadora) pelo Judiciário, na avaliação dos critérios de correção das respostas dadas nos exames, o que não se afigura possível à luz do princípio da separação dos poderes. Neste sentido, citou o Tema no 485 da Repercussão Geral, do STF, que fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Discorreu sobre a legalidade do ato administrativo impugnado e dos limites impostos pelos princípios da separação de poderes e da isonomia. Réplica da autora no ID 190351793. Oportunizada a especificação de provas (ID 190399705), a autora disse não ter demais provas a produzir (ID 190920329). Os réus, por sua vez, quedaram-se silentes (vide movimentos registrados na data de 09/04/2024). Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ademais, as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas. Das preliminares Acerca da preliminar de incompetência arguida pela Banca Examinadora foi afastada no julgamento ao AGI no 0704964-86.2024.8.07.0000 (cópia inserida no ID 203977272 – págs. 12/13), cujo Acórdão 1867120 assim decidiu: Inicialmente, importa destacar que a preliminar de incompetência absoluta não merece acolhimento, pois a sede da parte ré (Cebraspe) se encontra localizada em Brasília/DF, o que demonstra a obediência da parte autora ao disposto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, eventual preliminar de incompetência territorial (relativa) deveria ser levantada, se o caso, pelo Estado do Rio de Janeiro. Pela leitura detida do trecho do Acórdão acima colacionado, percebe-se que, salvo melhor juízo, embora tenha se referido à incompetência absoluta, julgou-se, na realidade, a preliminar de incompetência territorial (relativa) suscitada pela Banca Examinadora, Superada essa questão, acerca da preliminar de incompetência absoluta arguida pelo Estado do Rio de Janeiro, tenho que razão assiste ao referido réu. É cediço que a competência absoluta estabelece regras de competência para atender o interesse público e, por isso, não pode ser modificada por vontade das partes. Quando fixada em razão da matéria, da pessoa ou da função, via de regra, a competência é absoluta. É o caso dos autos. Em razão da pessoa, o Estado do Rio de Janeiro, a competência é absoluta e, por esse motivo, a demanda não poderia ter sido proposta neste Juízo. Conforme bem consignou o ilustre Procurador do Estado do Rio de Janeiro, na fase de contestação, “a competência das Varas Cíveis do Distrito Federal não abrange as atribuições conferidas pela Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro aos seus Juízos das Fazendas Públicas”. Ademais, sobre o tema em debate, dentre as teses fixadas na ADI no 5492, o c. Supremo Tribunal Federal decidiu que: “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente o pedido para: (...) (iii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. O mesmo entendimento foi ratificado na tese do julgamento da ADI no 5734. Vide decisão abaixo colacionada: Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Tudo nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), André Mendonça, Edson Fachin e Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023. Amparada neste entendimento, tratando-se, como dito acima, de competência absoluta em razão da pessoa, Estado do Rio de Janeiro, fica afastada a competência deste Juízo para processamento e julgamento do feito. Ficam prejudicados os demais pedidos. Ante o exposto, diante da inadequação da via eleita e, por conseguinte, da ausência de interesse de agir, DETERMINO A EXTINÇÃO DO FEITO, o que faço com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Consequentemente, REVOGO a decisão de ID 183233561, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pleiteada pela autora. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 183233561). Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se as partes. A peticionante sustenta, em síntese, que: (a) “firme no que determina a legislação pátria, bem como a sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT, torna-se inafastável a legitimidade passiva ad causam do CEBRASPE para figurar no presente feito, de modo a ser efetivamente excluído do polo passivo o Estado do Rio de Janeiro”; (b) “a Banca Examinadora a responsável pela elaboração e aplicação do certame, devendo a então Autora se insurgir contra os atos praticados por tal instituição durante sua execução e correção”; (c) “não há qualquer justificativa plausível para o reconhecimento da incompetência absoluta indicada na sentença guerreada e a subsequente revogação da liminar outrora concedida, eis que tal posicionamento é manifestamente contrário à jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, bem como ao que preconiza o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil”; (d) “em relação ao requisito da probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto, importa destacar que cabe ao Poder Judiciário realizar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões de um certame público com os termos previsto em seus editais, firme na necessidade de exame do princípio da legalidade”; (e) “a questão número 31 do certame público questionado é flagrantemente atentatória aos termos do edital do LX Concurso Público para o provimento de vagas e cadastro de reserva em cargos de Técnico de Atividade Judiciária no âmbito do e. TJRJ, eis que exigiu conhecimento não previsto nas cláusulas editalícias”; (f) “o exame da questão como um todo abarcava necessária análise do tema da intervenção federal nos Municípios, matéria que não se encontrava listada nos itens exigidos no edital”; (g) “a própria colenda Segunda Turma Cível do e. TJDFT, ao examinar o contexto fático-jurídico dos presentes autos em sede de Agravo de Instrumento, manteve o entendimento monocrático que reputou que a banca examinadora não respeitou a devida correspondência entre o conteúdo exigido no certame e as previsões editalícias”; (h) “Diante da publicação da sentença em questão, que inclui a revogação da decisão liminar suprarreferida, é iminente o prejuízo à Apelante, eis que passará a correr o risco de exoneração”; (i) “a servidora será não apenas tolhida do direito ao exercício de suas funções institucionais, mas que restará potencialmente privada da percepção das verbas alimentares/remuneratórias decorrentes de sua atividade laboral, montantes essenciais à sua situação financeira e subsistência”; (j) “atualmente se encontra em gozo de licença maternidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 7), contexto em que a proteção ao núcleo familiar e à criança recém-nascida deverá ser levada em conta”; (k) “ao assumir a vaga de Técnica Judiciária, já havia reorganizado integralmente a sua vida pessoal, com mudança de endereço e desligamento de seu emprego/vínculo anterior, firmado como Residente Jurídica junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 8)”. Pede liminarmente “a concessão do efeito suspensivo ao recurso de Apelação tempestivamente interposto, nos termos do que autoriza o artigo 1.012, §3o, inciso I, e §4o, do Código de Processo Civil”. É o breve relato. É permitido ao Relator, entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, por meio de pedido formulado pelo apelante, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso de apelação (Código de Processo Civil, artigos 955, parágrafo único e 1.012, § 4o). Assim, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora apelante em que pretende a atribuição de pontuação referente à questão 31 do certame atinente ao concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente retificação da nota na listagem de candidatos. Pois bem. Não se desconhece que “a competência das Varas Cíveis do Distrito Federal não abrange as atribuições conferidas pela Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro aos seus Juízos das Fazendas Públicas”, conforme pontuou o Procurador do Estado do Rio de Janeiro nos autos originários (contestação). No entanto, importante assinalar que a (i)legitimidade do Estado do Rio de Janeiro em figurar no polo passivo da lide constitui matéria a ser analisada após distribuído o respectivo recurso de apelação, notadamente porque a matéria em debate seria relativa aos atos praticados pela banca examinadora (correspondência entre a matéria de direito constitucional exigida na prova e conteúdo programático de direito constitucional constante do Edital). No caso concreto, constata-se que apesar de o concurso público para o cargo de Técnico Judiciário ter sido realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o executor do certame teria sido o Cebraspe, banca responsável pela elaboração e aplicação das provas, cuja sede se localiza em Brasília/DF. Portanto, eventual atribuição da pontuação à candidata e consequente retificação da nota na listagem caberia exclusivamente à executora do certame, circunstância que, "a priori", poderia excluir a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) (g.n.) Em relação à probabilidade do direito (questão mérito), a presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas significativas que venham a subsidiar novo juízo de valor além daquele já devidamente consignado no agravo de instrumento 0704964-86.2024.8.07.0000 (acórdão n. 1867120), oportunidade em que teria sido reconhecida a ausência de correspondência entre a matéria de direito constitucional exigida na prova e o conteúdo programático de direito constitucional constante do edital. Nesse quadro fático e processual, a revogação prematura da tutela provisória poderia resultar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dado que a parte autora já estaria em exercício (id 62134655-56) e poderia ser exonerada do cargo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao e. Juízo originário. Após, aguarde-se a distribuição da apelação, por prevenção. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator